Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709462-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. APELADO: OUTDOOR DESIGN LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (autor), em face de sentença (Id. 29255433 – pp. 1/2) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Monitória, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte demandante, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Em suas razões recursais (Id. 29255436 – pp. 1/13), o autor, ora apelante, sustenta que sempre exerceu com diligência necessária para o deslinde processual, já que pleiteia a satisfação integral do crédito existente relacionado aos contratos no 2014019928 e 2014019927. Argumenta que houve erro material do cartório, já que não ocorreu a intimação pessoal do banco apelante em relação ao despacho de Id. 29255430 – p. 1 que determinava sua intimação para apresentação do contrato social da ré/apelada, a fim de se verificar o vínculo das pessoas indicadas na petição de Id. 29255429 – p. 1. Enfatiza que a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo não se refere especificamente ao não cumprimento de somente uma intimação que determinava a juntada do contrato social da ré/apelada. Aduz que o presente recurso tem o objetivo de resguardar os atos já praticados, em sintonia, assim, com os princípios da cooperação, boa fé e economia processual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a demanda seja suspensa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que, reformando a r. sentença, retornem os autos para o primeiro grau para seu regular processamento. Preparo no Id. 29255437 e Id. 29255438. Sem contrarrazões da parte ré/apelada, vez que não foi angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator conceda efeito ativo ou suspensivo à sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar o pretendido efeito suspensivo. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do juízo sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora